Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Instrução encerrada. Pandemia. Covid-19.
1 - Encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
2 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
3 - Se o paciente - a quem é imputado o crime de tráfico de drogas - não se enquadra nos casos de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que o crime tem natureza análoga à hedionda, e não foi demonstrado que ele se encontra no grupo de risco da Covid-19, conforme disposto no art. 5o-A da Recomendação CNJ n. 62/2020 (acrescentado pela Recomendação No 78, de 15.9.20) e recente decisão cautelar do eminente Min. Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 188820/DF, mantém-se a prisão cautelar.
4 – Ordem denegada.